Tribunal: CARF
Processo: 18239.000872/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000872/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
PAULO CESAR MARCONDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/NAÇÕES
UNIDAS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RICARF.
EFEITO
REPETITIVO VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento no âmbito do CARF, sendo-
lhes vinculante, a teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000872/2008-13
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000872/2008-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra o crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 21 a 25) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2005,
anocalendário 2004, que alterou o resultado da Declaração de Ajuste Anual
correspondente de imposto a pagar, no valor de R$ 0,00, para imposto a pagar de R$
5.785,28
O lançamento originou-se de procedimento de revisão interna da declaração original
(ND 07/27.195.659) entregue pelo contribuinte em 24/04/2005, o qual apurou omissão
de rendimentos recebidos do Exterior , conforme Declaração de Rendimentos Pagos a
Consultores por Organismos Internacionais (DERC), no valor de R$ 39.498,85.
Cientificado do lançamento em 16/01/2008 (fls. 36 e 37), o contribuinte apresentou
impugnação, datada de 13/02/2008, na qual explica que seus rendimentos são pagos
com recursos da ONU e está sujeito, na qualidade de integrante de equipe-base, às
prerrogativas e privilégios previstos em Convenções e Acordos Internacionais, cujo
respeito é assegurado § 2° do art. 5o da Constituição Federal e art 98 do CTN.
Aduz também que a natureza isenta do rendimento considerado omitido estaria
respaldada nos Decretos no 27.784/50 e Decreto no 59.308/66, além do inciso II do Art.
22 do RIR/99 e farta jurisprudência administrativa emanada do Conselho de
Contribuintes e
decisões judiciais. Alega ainda o recorrente exercer a função de Consultor em
Modernização Fazendária sob vínculo laboral com o PNUD, uma vez que a relação é
marcada por subordinação hierárquica, dependência econômica e a habitualidade da
prestação dos serviços.
Por fim requer a mudança de oficio para o modelo simplificado, uma vez que a opção
pelo modelo completo se deu com menor valor de rendimento tributável.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Valores recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, são isentos do
imposto de renda;

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional apurado em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor: R$ 5.785,28
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.329 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000872/2008-13

Consta que o recorrente foi remunerado por prestação de serviços com a função
de Consultor em Modernização Fazendária sob vínculo laboral com o PNUD.
A matéria já foi motivo de sumula neste Conselho, Súmula CARF n.o 39, todavia,
a mesma foi revogada, tendo em vista que , o Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para a questão, no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No caso concreto o recorrente prestou serviços para a ONU, como consultor,
sendo as verbas de contraprestação por serviços prestados como consultor para organismos
internacionais não tributadas.
Portanto, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Original